Tribunal: TJSP
Processo: 1103023-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO REFORMADA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELANTE QUE NÃO PODE SER VINCULADA COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. RECURSO PROVIDO.